Tribunal: TJDFT
Processo: 0714972-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECLUSÃO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. MANUTENÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em sede de Cumprimento de Sentença que condenou o Agravado em obrigação de fazer, consubstanciada na realização de obras de reparos no Estádio Nacional de Brasília.
2. A obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, a pedido dos Exequentes/Agravados, bem como em virtude da impossibilidade de cumprimento da tutela específica, nos termos do art. 499 do CPC/15.
3. Em face da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, o Executado, ora Agravante, interpôs Embargos de Declaração, exclusivamente com o fito de “esclarecer se os novos honorários periciais serão subtraídos daqueles já levantados pelo i. perito e quando o saldo remanescente será devolvido ao embargante”. No entanto, a r. decisão agravada acolheu, em parte, os Embargos de Declaração, para suspender os efeitos da decisão embargada e fixar o prazo de 30 (trinta) dias para início do cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária.
4. Constata-se que, ao afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a r. decisão agravada julgou extra petita, pois decidiu sobre tema que não fora objeto dos Embargos de Declaração apresentados pelo Executado/Agravante.
5. Essa matéria está preclusa, pois, além de não ter sido objeto de recurso, ambas as partes concordam com a conversão em perdas e danos, consoante se depreende da manifestação do próprio Exequente/Agravado Distrito Federal que, ao ser intimado para contrarrazoar afirmou que “não possui interesse em apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo tendo em vista que concordou com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”.
6. Ainda que fosse possível afastar tais óbices processuais a fim de adentrar o mérito da questão, no caso, verifica-se a presença dos requisitos legais para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (CPC/15, art. 499), pois há pedido expresso dos Exequentes nesse sentido e o Juízo de origem reconheceu a impossibilidade de cumprimento da tutela específica.
7. Cabível, portanto, o provimento do Agravo de Instrumento para determinar a manutenção da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.